Tribunal: TJBA
Processo: 8020355-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020355-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JANAINA ELIZABETH CONCEICAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS DE ARAUJO, ADRIELLY COSTA GALLY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E LIBERAÇÃO DA MARGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

A relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à inversão do ônus da prova e à proteção da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

O Agravado alega não ter ciência inequívoca acerca da contratação de cartão de crédito consignado, sendo induzido a erro por correspondente bancário.

A verossimilhança da alegação, aliada à hipossuficiência do consumidor, justifica a medida de urgência.

Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que caracteriza o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A decisão agravada não causa risco de dano reverso a Agravante, pois eventual procedência da tese de validade contratual permitirá a retomada dos descontos ou a compensação de valores restituídos, preservando a reversibilidade da medida.

A determinação judicial encontra amparo no art. 84, § 3º, do CDC, que permite a concessão de tutela específica para evitar lesão ao direito do consumidor, mesmo antes da instrução probatória exauriente.

A exigência de prova negativa quanto à inexistência de contratação caracteriza prova diabólica, incabível ao consumidor.

Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade da contratação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da suspensão dos descontos em hipóteses semelhantes, com base na prudência e na preservação da subsistência do consumidor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8020355-06.2025.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - BANCO PAN S.A.
e, como
Agravad
o
-
C
AIQUE SILVA OLIVEIRA
,
r
epresentado por
JANAINA ELIZABETH CONCEICAO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R